Tribunal: TJMT
Processo: 1017617-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017617-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAYCK DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 144.658.647-28 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (AGRAVANTE), M. L. M. M. - CPF: 094.120.891-55 (AGRAVADO), JOAO PAULO DOS SANTOS MATOS - CPF: 043.833.075-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), ERLON LUCAS FERRAZ BERNARDO - CPF: 023.437.851-47 (ADVOGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
ART. 300 DO CPC IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA). TRATAMENTO EM CURSO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave ou esteja em pleno tratamento (Tema 1082 STJ).

II – Embora não se desconsidere a relevante argumentação da parte agravada, ao menos no atual estágio da lide, não se mostra possível referendar o rompimento unilateral do contrato de plano de saúde, sobretudo porque o paciente, ora agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e depende dos tratamentos multidisciplinares, os quais são têm sido fundamentais para a melhoria do seu quadro de saúde.

III – Não há como ignorar a
responsabilidade
e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da
operadora
de
saúde
, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes.

IV – Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.

V – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1017617-36.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: UNIMED – RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADO: M. L. M. M.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.
1002030-07.2024.8.11.0086,
proposta por
M.L.M. M
, menor, neste ato representada por seu genitor
JOÃO PAULO DOS SANTOS MATOS
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do contrato, bem como a continuidade do serviço de saúde pactuado, sob pena de fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (Id. 157470304 – autos de origem).

Inconformada, a parte agravante aduz, em síntese,
(i)
que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não tem qualquer relação jurídica direta com a parte agravada;
(ii)

que o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes é coletivo e pode ser rescindido de forma imotivada, bastando apenas que ocorra a notificação prévia;
(iii)
que na data de 25/03/24 encaminhou notificação à administradora do plano
Supermed Administradora de Benefícios
, manifestando o seu interesse na resilição do contrato;
(iv)
que o
cancelamento do contrato foi realizado de acordo com as previsões contidas em suas respectivas cláusulas, redigidas de maneira clara e objetiva, em total consonância às normas regulamentares do setor;
(v)

que não há qualquer ingerência sobre a relação contratual entre as partes e não resta comprovada a negativa de atendimento quanto à prestação de serviços;
(vi)

Defende a exclusão da multa em seu desfavor ou, subsidiariamente, sua redução, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, por ser excessiva.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada (Id. 223015683).

Preparo recursal (Id. 223357161).

Foi indeferido o efeito suspensivo (Id. 223318187).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 224620204).

A agravada intimada, não apresentou contrarrazões,
(Id. 229094156).

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 236422180).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.
1002030-07.2024.8.11.0086,
proposta por
M. L. M. M
, menor, representada por seu genitor
JOÃO PAULO DOS SANTOS MATOS
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do contrato, bem como a continuidade do serviço de saúde pactuado, sob pena de fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento (Id. 157470304 – autos de origem).

Colhe-se dos autos, que a autora é beneficiária do plano de saúde da operadora requerida, atualmente com 05 (cinco) anos de idade e foi diagnosticada no quadro de Transtorno do Espectro Autista (CID 10:F84.0) pela neuropediatra assistente, a qual prescreveu planejamento terapêutico individual baseado nas especialidades pela abordagem ABA.

Consta que a agravada aderiu ao plano de saúde coletivo, por intermédio da a
dministradora Supermed Administradora de Benefícios Ltda, com abrangência de cobertura nacional, e por ocasião da reunião realizada em 05/03/24, foi deliberado que a partir de 01/04/24, a Unimed – FERJ assumiria a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed – RIO.

Registrou na inicial que no dia 2
5/04/2024, foi comunicada que seu contrato de assistência à saúde, seria cancelado a partir de 19/06/2024.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência:

“Pois bem. Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a requerente é criança, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e é beneficiária de plano de saúde comercializado pela requerida.

Destarte, de acordo com as informações obtidas no processo conexo (1002235-70.2023.811.0086), a infante estaria realizando tratamento médico contínuo para sua condição, o que seria imprescindível para o seu desenvolvimento, evitando os prejuízos no aprendizado e no comportamento, caso não receba o tratamento indicado pela médica assistente.

Nessas circunstâncias, a operadora de plano de saúde almeja rescindir unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão do qual a autora é beneficiária.

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração dos requisitos indicados pelo artigo 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

(...)

Nesse diapasão, entendo evidenciados os elementos de probabilidade do direito da requerente e o perigo de dano irreparável, tendo em vista que foi comprovado o diagnóstico da autora e a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar ao qual vem sendo submetida de forma contínua desde a concessão da tutela de urgência nos autos da ação n. 1002235-70.2023.811.0086.

Outrossim, ressalto que a parte autora não informou que a operadora chegou a oferecer alternativas para que fizesse a migração para um plano de saúde individual, sem aplicação do período de carência, o que estaria em desacordo com a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar.

Ademais, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca do assunto no julgamento do Tema 1082, estabelecendo a seguinte tese vinculante:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida".

Desta feita, considerando que a autora foi diagnosticada com condição pertencente ao espectro autista e que necessita da realização das terapias que lhe foram prescritas e as realiza de modo contínuo, entendo evidentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,
concedo
a tutela de urgência pretendida pela requerente

para determinar às requeridas Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj) e de Supermed Administradora de Benefícios LTDA que mantenham o contrato de plano de saúde da requerente, permanecendo o dever de preservar a cobertura financeira dos tratamentos médicos que se encontrem em curso, sob pena de fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento”.

Dessa decisão, recorre a
Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico.

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a ausência de responsabilidade da agravante, em razão de não ter relação contratual com a parte agravada.

É necessário consignar que o presente recurso não possui o condão de adentrar no mérito da ação proposta, cabendo-lhe tão somente verificar se estão presentes os requisitos ensejadores da tutela pretendida.

Pois bem.

De início, cumpre pontuar o acerto da decisão quanto a determinação de manutenção do plano de saúde da infante que se encontra em tratamento médico contínuo.

A parte agravada, como já se disse, está em tratamento por ser portadora de transtorno do espectro do autismo (TEA). Com o cancelamento do plano, o tratamento seria prejudicado, com consequentes danos à saúde da agravada.

A interrupção abrupta do tratamento poderá ocasionar prejuízo à saúde da agravada. Ademais, é defeso à operadora de plano de saúde interromper o tratamento até a efetiva alta do paciente, nos termos do Tema 1.082 do STJ,
in verbis:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Assim, caberá a manutenção do contrato até que a sentença estabeleça se é ou não possível o cancelamento, já que tal medida atenderá ao bem mais importante da relação jurídica, que é a saúde da contratante.

A respeito, este é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE
PLANO
DE
SAÚDE.
POSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA E QUE FAZ USO ATIVO DO
PLANO
DE
SAÚDE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – Verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II – Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de
plano
de
saúde
coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do contrato em casos em que o beneficiário esteja acometido de doença grave ou esteja em pleno tratamento
. (N.U 1015794-27.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)”.

Verifica-se que a tese recursal está alicerçada na inexistência de relação contratual da agravante com a parte agravada, tendo em vista não se tratar de um plano individual, mas sim, de plano coletivo por adesão, por intermédio da
Supermed Administradora de Benefícios Ltda.
, quem deveria ser exclusivamente demandada.

Não assiste razão ao agravante, visto que a questão
sub judice
revela nítida relação de solidariedade entre as demandadas, as quais integram a cadeia de fornecimento do produto, objeto da ação. Ademais, há de se consignar, que foi justamente a agravante quem procedeu com a rescisão contratual do plano de saúde da agravada, o que deu ensejo à ação.

Nesta linha de raciocínio, resta evidente que não se trata de preocupação com a atribuição de cada prestadora de serviço, mas sim, cuida-se de se assegurar que o serviço final de prestação de saúde, seja garantido ao consumidor de modo que a agravante, na qualidade de fornecedora do serviço, é responsável solidária pelos prejuízos ocasionados ao beneficiário.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO. VÍCIO VERIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA A SOLIDARIEDADE ENTRE A
OPERADORA
DE PLANO DE
SAÚDE
E A ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II
– Não há como ignorar a
responsabilidade
e, portanto, a solidariedade da administradora de benefícios e da
operadora
de
saúde
, até pela evidente relação de consumo havida entre as partes.
(N.U 1010337-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA. NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da condição do agravado, que necessita de imediato tratamento. III
– A
operadora
do plano de assistência à
saúde
e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo
. IV - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial. (N.U 1010747-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)”.

Quanto à tentativa de terceirizar sua responsabilidade, melhor sorte não assiste à agravante. Isso porque é aplicável ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, sendo consideradas fornecedoras tanto a operadora quanto a administradora de benefícios. Assim, ambas respondem objetiva e solidariamente perante o consumidor.

Nesse sentido:

“O Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade solidária dos fornecedores e prestadores de serviço que integram a cadeia de consumo, tendo como escopo a maior satisfação possível dos prejuízos suportados pela parte hipossuficiente da relação e consumo. A administradora do plano e a operadora integram a cadeia de fornecimento e perante o consumidor são solidariamente responsáveis por todos os fatos relacionados ao contrato. Preliminares rejeitadas” (TJSP; Apelação Cível 1010132-03.2017.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018)”.

Por derradeiro, o artigo 537 do CPC autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É certo que a agravante é uma das maiores empresas do setor, com reconhecida capacidade de enfrentar eventual despesa. Não se configura contra ela, assim, a grave lesão a direito, ou de difícil reparação. Cumprindo a liminar, não sofrerá multa.

Assim, em que pese os argumentos da agravante, o valor da multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada.

Por fim, admitir o agravo, no caso, seria antecipar pelo Segundo Grau de jurisdição o julgamento, o que ofende o princípio do juiz natural.

Ademais, tal discordância poderá oportunamente ser apresentada em eventual apelação contra a sentença vindoura.

Posto isso,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024